Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007568-61.2011.8.07.0018 RECORRENTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes, por ocasião da interposição dos recursos constitucionais, procederam à juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo e comprovantes de pagamento no bojo das próprias peças recursais. Dessa forma, torno sem feito a determinação de recolhimento em dobro do preparo exarada na decisão de ID no 43917087. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 44047758, visto que restou prejudicado com a revogação da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, em razão dos múltiplos recursos interpostos em razão das alegadas inconsistências no PJe pelos recorrentes, deverão ser analisados apenas os recursos especial e extraordinário interpostos nos Ids 43309637 e 43309628, respectivamente. Intimem-se o recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Retifique-se a autuação do feito para constar a interposição de recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007